Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746896-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA OLIVEIRA GATO ARAUJO AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO PRISCILA OLIVEIRA GATO ARAUJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 213136756, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária em garantia movida por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a liminar, in verbis: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa JKC0A72), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação para todos os endereços localizados na pesquisa no Distrito Federal, que ainda não tenham sido diligenciados; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Em relação ao eventual pedido de abstenção em incluir restrição via RENAJUD, nada há a prover, eis que há mandamento legal expresso impondo a restrição sobre o bem, devendo ser observado que a aposição de restrição é promovida em nome do interesse público, visando a preservação de direitos de terceiros que podem potencialmente negociar com a ré a aquisição do veículo. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital - ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 5 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO [...]” A agravante-ré afirma que contestou a ação de busca e apreensão no prazo legal, no entanto, o “Douto Juízo de piso não analisou e fez pouco caso da presente contestação em anexo” (id. 65815259, pág. 3), e concedeu a liminar. Argumenta que “a decisão interlocutória merece ser reformada, pois o Juiz de piso não analisou a contestação apresentada, violando o direito de defesa da Agravante, fazendo isto o Douto Magistrado de piso adota postura de suspeita imparcialidade, uma vez que sua função prevista pela Constituição Federal é a auxiliar o acesso à justiça e não rechaça-la como foi o caso trago a baila” (id. 65815259, pág. 6). Defende que a r. decisão agravada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. Pede a gratuidade de justiça, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para análise da contestação apresentada nos autos originários e reforma da r. decisão. Ao receber o recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id 65928625): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-ré para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, observado no processo originário que (i) o MM. Juiz não se pronunciou sobre a contestação na r. decisão agravada e não houve oposição de embargos de declaração quanto à suposta omissão, portanto, a matéria não está devolvida ao Tribunal neste agravo de instrumento, e (ii) o agravadoautor, em petição superveniente, requereu a conversão da busca e apreensão em execução.” A agravante-ré, em manifestação (id. 66610369), discorreu sobre as alegações aduzidas na sua contestação. É o relatório. Decido. A agravante-ré defende, em suma, que o MM. Juiz deferiu a liminar de busca e apreensão sem examinar a sua contestação, o que, no seu entender, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição. Examinada a busca e apreensão originária, vê-se que, antes de o MM. Juiz receber a petição inicial, proferindo despacho de emenda (id. 211344334), a agravante-ré apresentou contestação (id. 211968777). Em seguida, após o agravado-autor cumprir a determinação de emenda (ids. 211985548 e ss), o MM. Juiz deferiu a liminar de busca e apreensão na r. decisão ora agravada (id. 213136756). Expedido o mandado, a busca e apreensão não foi cumprida, pois, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 215718027): “NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO NEM CITEI PRISCILA OLIVEIRA GATO ARAUJO, 036.377.361-44, visto que NO LOCAL FUI ATENDIO POR PRISCILA OLIVERIA GATO ARAUJO, A QUAL IFNORMOU QUE O VEICULO OBJETO DO PRESENTE MANDADO, NÃO ESTA NA SUA POSSE, O VEICULO NÃO FOI ENCONTRADO NO LOCAL NEM NAS PROXIMIDADES. ATE A PRESENTE DATA, O REPRESENTANTE DA PARTE AUTORA NÃO MANTEVE CONTATO PARA INFORMAR A LOCALIZÇÃO DO VEICULO.” A Secretaria do Juízo de Primeiro Grau expediu a seguinte certidão: “Segundo consta nos autos, o veículo objeto da ação não se encontra em poder da parte requerida (ID 215718027). Nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo, fica a parte AUTORA intimada a promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia.” O agravado-autor, intimado, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (id. 216194828), pleito ainda não analisado no Primeiro Grau. Conforme dispõe o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [...]” Conforme disposição legal expressa, o momento para o devedor fiduciante apresentar contestação será no prazo de 15 dias, a contar da execução da liminar de busca e apreensão. Sobre a controvérsia, foi fixada a seguinte tese no julgamento do Tema 1.040/STJ: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” Desse modo, a pretensão da agravante-ré, de que sua contestação seja examinada pelo Juízo de Primeiro Grau, com intuito de revogar a liminar concedida, a qual nem sequer foi cumprida, contraria expressamente o julgamento repetitivo do STJ acima destacado. Isso posto, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora